Tribunal: STF
Processo: Pet 13350
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-23
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito eleitoral Medida cautelar na petição. Efeito Suspensivo. Eleições 2024. Prefeito. Terceiro Mandato Consecutivo. 



I. Caso em exame



1. Petição para suspender os efeitos de decisão do Ministro relator no TSE que manteve o indeferimento de registro de candidatura a Prefeito, nas Eleições 2024, por estar configurado terceiro mandato consecutivo.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se é possível atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário antes da instauração da jurisdição cautelar do STF.



III. Razões de decidir



3. O pedido se enquadra no art. 13, VIII, do RISTF, devido à urgência da posse (1.1.2025).



4. No mérito, a jurisprudência do STF exige, para o efeito suspensivo, que a competência para apreciar o recurso esteja já inaugurada, instaurando-se a jurisdição cautelar do STF, conforme art. 1.029, § 5º, I, do CPC.



IV. Dispositivo 



5. Medida cautelar indeferida.



    1. Trata-se de petição em que se pleiteia a suspensão dos efeitos de decisão do Ministro relator no Tribunal Superior Eleitoral, que negou seguimento ao recurso especial eleitoral nº 0600379-88.2024.6.19.0105. Na origem, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) manteve sentença de indeferimento do pedido de registro de candidatura ao cargo de Prefeito, nas eleições de 2024, com base na caracterização de terceiro mandato consecutivo, vedado pelo art. 14, § 5º, da Constituição Federal.



    2. O requerente narra que foi eleito ao cargo de Prefeito do Município de Itaguaí/RJ e encontra-se na condição sub judice tendo em vista o indeferimento do seu registro de candidatura, ainda pendente de julgamento pelo Plenário do TSE. Relata que o recurso especial eleitoral por ele interposto teve o seguimento negado pelo relator, Ministro André Mendonça, e o respectivo agravo interno foi incluído na pauta de julgamento apenas de 4.2.2025, razão pela qual requereu a concessão de tutela de urgência à Corte Eleitoral, que fora indeferida. Pede ao Supremo Tribunal Federal, dessa forma, a concessão de efeito suspensivo “ao recurso extraordinário a ser interposto em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que eventualmente mantiver o indeferimento do registro de candidatura do Requerente nos autos do REspEl n° 0600379- 88.2024.6.19.0105, ora em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral, a fim de determinar a imediata diplomação e posse do Requerente como Prefeito eleito do Munícipio de Itaguaí/RJ, nas eleições de 2024”.



    3. É o relatório. Decido. 



    4. O caso se amolda ao art. 13, VIII, do RISTF, em razão da urgência configurada pela iminência da data da posse para o cargo de Prefeito, marcada para o dia 1.1.2025. 



    5. No mérito, porém, o pedido não merece provimento. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. É este, inclusive, o teor do art. 1.029, § 5º, I do CPC, segundo o qual “§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo”. Tal requisito não se encontra preenchido no presente caso, uma vez que sequer foi prolatado o acórdão que poderia ser impugnado por meio de recurso extraordinário. Sobre a questão, confiram-se casos análogos ao presente: AC 1454 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; AC 3738 AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 



    6. Diante do exposto, indefiro o pedido. Publique-se.



          Brasília, 23 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente